Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O embargante alega vícios de omissão e contradição sobre o acórdão n. 1704342, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
3. O embargante sustenta fundamentos que evidenciam mera discordância a respeito do próprio resultado do julgamento, reiterando posições já apreciadas e rechaçadas pelo Colegiado, e isto não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais (Acórdão 1231643, 07084869420198070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 12/2/2020, DJe 2/3/2020). 3.1. Do cotejo entre o acórdão impugnado e os embargos de declaração, nenhuma omissão ou contradição se extraem; todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo Colegiado, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso do apelante/embargante e dar provimento ao recurso das apelantes/embargadas para, reformando a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de águas Claras-DF, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.